Tribunal: CARF
Processo: 35601.000207/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 32, III, DA LEI 8.212/91.
Configura infração ao art. 32, III, da Lei 8.212/91 a não apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis, à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários, nos termos legais.
DECADÊNCIA. ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. STF - SÚMULA VINCULANTE No 08. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO DECADENCIAL DO ART 173, I, CTN.
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
2. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos, contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
3. Para as infrações cuja multa independe do período em que se verificou o descumprimento da obrigação acessória, a existência de infração em uma única competência fora do prazo decadencial leva à procedência da autuação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35601.000207/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART.
32, III, DA LEI 8.212/91.
Configura infração ao art. 32, III, da Lei 8.212/91 a não apresentação de
informações cadastrais, financeiras e contábeis, à fiscalização, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários, nos termos legais.
DECADÊNCIA.
ARTS
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF - SÚMULA VINCULANTE No 08.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO DECADENCIAL DO ART 173, I,
CTN.
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
2. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias
relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos, contado nos termos
do art. 173, I, do CTN.
3. Para as infrações cuja multa independe do período em que se verificou o
descumprimento da obrigação acessória, a existência de infração em uma única
competência fora do prazo decadencial leva à procedência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35601.000207/2007-74
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão , fls. .
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa acima identificada,
como descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 04, não apresentou arquivos
relacionados com GFIP, em meio eletrônico - arquivos SEFIPCR.RE e SEFIPCRE -
particularmente, relativos ao período de 1999 a meados de 2003, infringindo, portanto, o
disposto no art. 32, III, da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 225, III do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Informado ainda que a não apresentação de todas as Guias de
Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFP, bem como a apresentação de GFIP
incompletas, também exigiram exames adicionais no decorrer da auditoria fiscal.
Constou que não ocorreram agravantes e que não constam outros AI's contra o autuado.
O valor da multa totalizou R$11.569,42 (Onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos), com consolidação em 18/12/2006.
A multa aplicada é aquela prevista no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, II
“b” e o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com o valor reajustado de acordo do art. 9°, VI da Portaria MPS/GM n° 342,
de 16/08/2006.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 73/94,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo a anulação do Auto de Infração e
alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente requer a exclusão do nome dos administradores do pólo passivo da
autuação, insurgindo-se contra a inclusão das pessoas referidas como co-responsáveis
respaldada no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, e dos diretores incluídos os quais não
faziam parte da empresa no período abrangido pela autuação, conforme discriminados
na lista Relação de Vínculos. Mesmo aqueles que ocupavam cargo de diretoria por
ocasião dos fatos geradores, é absolutamente inaplicável o disposto no art. 13 da Lei n°
8.620/93 c/c o art. 135, III, do CTN, uma vez ser essencial para a caracterização da
responsabilidade pessoal a relação de causa e efeito entre a existência da obrigação
tributária, o poder de gerência e a exorbitância de poderes ou a infração da lei ou dos
estatutos, o que não ocorreu no caso vertente. Assim, padece de manifesto equívoco a
inclusão dos diretores apontados no Relatório Fiscal como responsáveis pelos valores
objeto da NFLD impugnada.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

Alega cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista ser descrição genérica,
ensejando uma gama de possibilidades, uma vez que não expõe claramente quais as
incorreções encontradas nos documentos acima, e não permitindo a correta identificação
da suposta infração cometida. Portanto, diante da imprecisão que macula o Al, percebe-
se afrontamento à Constituição Federal, configurando cerceamento ao contraditório, o
que denota que o lançamento padece de nulidade. Cita jurisprudência para embasar suas
alegações.
Argumenta que “o AI em questão está consignando multa pela não apresentação de
GFIP em meio magnético e pela apresentação de GFIP contendo informações
incompletas relativos aos períodos de 1999 a 2003”. Neste contexto está consumada a
decadência, de acordo com a legislação tributária, para os fatos geradores anteriores a
12/2001, portanto com mais de cinco anos, considerando-se que o AI foi lavrado em
29/12/2006. Embasando-se no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal e em
jurisprudência, e argumentando ainda: que a obrigação acessória se transforma em
principal pela sua inobservância, ex vi do art. 113, § 3° do CTN, e que por esse motivo
a consignação da eventual multa deve respeitar o prazo decadencial; que de acordo com
o art. 195, parágrafo único do CTN a documentação deve ser mantida até que transcorra
o prazo decadencial; e finalmente que não mais se nega a qualquer órgão julgador
administrativo a prerrogativa de realizar o controle da legalidade dos atos da
Administração e sobretudo das regras superiores da Constituição, alega ser evidente que
o Al merece ser completamente cancelado.
Citando o art. 150, I, da Constituição Federal, e o art. 97 do CTN, que dispõem que
somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, e tendo em vista que os valores
fixados como parâmetro da multa foram estabelecidos com fundamento em Portaria, a
impugnante alega que a fiscalização agiu de forma ilegal e inconstitucional, e que por
este motivo a multa deve ser integralmente cancelada.
Enfim, requer a anulação da notificação, e que seja acolhida a impugnação com o fim de
julgar improcedente o lançamento efetuado no Auto de Infração 35.957.812-8,
cancelando-se o crédito previdenciário por meio dele indevidamente constituído,
protestando pela juntada posterior de documentos que possam comprovar suas
alegações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP)
julgou improcedente a impugnação.
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 09/06/2003 (A.R. de fl. 144) e
apresentou em 30/06/2008 (conforme despacho de fl. 195) o Recurso Voluntário de fls. 155/172,
no qual combate a decisão de primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação.
Observa-se que as fls. 148/151 do processo em papel, referentes ao Recurso
Voluntário, não foram digitalizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

Trata-se do Auto de Infração - DEBCAD no 35-957.806-3, por deixar a empresa
de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, III, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Inicialmente, cabe registrar a falta de digitalização das folhas 148/151 do processo
em papel, referentes às páginas iniciais do Recurso Voluntário, porém entendo que essa falta não
prejudica a análise dos argumentos de defesa da Recorrente, que se encontram nas folhas
seguintes.
Da Responsabilidade e Relação de Vínculos
A Recorrente requer a exclusão das pessoas mencionadas no Relatório de
Representantes Legais - REPLEG - da condição de corresponsáveis pelo recolhimento do tributo,
face à ofensa ao disposto nos artigos 135, III, CTN e 9o, II, da Lei no 9.784/99, uma vez que não
foi comprovada a atuação dos diretores e gerentes com abuso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Não assiste razão à Recorrente, visto que é o caso de se aplicar a Súmula CARF no
88, que assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Cerceamento de defesa
Alega a Recorrente cerceamento de defesa, por entender que a descrição é
genérica, ensejando uma gama de possibilidades, uma vez que não expõe claramente quais as
incorreções encontradas nos documentos acima, e não permitindo a correta identificação da
suposta infração cometida.
Não tem razão a Recorrente, pois o mero descumprimento da obrigação acessória
é suficiente para configurar a infração. Reproduzo a seguir excerto do voto vencedor da decisão
da DRJ que esclarece os motivos da autuação, adotando-o como razão de decidir.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em 22/11/2006 a impugnante recebeu um
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos solicitando “Arquivos
digitais da GFIP (SEFIPCR.RE) - 1999 a 2003” (fls. 65), e não os apresentou. O
descumprimento desta obrigação acessória motiva o presente Auto de Infração,
independentemente de outros elementos não terem sido apresentados. Na verdade, a
informação de que não foram apresentadas todas as GRFP ́s, bem como a apresentação
de GFlP”s incompletas, demonstrou apenas que este fato exigiu, como disseram as
auditoras-fiscais “exames adicionais no decorrer da auditoria fiscal, interferindo na
qualidade dos resultados”. Com efeito, a infração primordial objeto do Auto de Infração
foi a não apresentação de “arquivos relacionados com Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações â Previdência Social - GFIP, em meio
eletrônico - arquivos SEFIPCR.RE e SEFIPCT.RE - particularmente, os relativos ao
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

período de 1999 a meados de 2003”, como claramente descreveu a fiscalização em seu
Relatório.
A fiscalização necessitava destes arquivos em meio eletrônico para analisar todos os
estabelecimentos da empresa, que face à grande quantidade limitava sua investigação
quanto a todos os segurados da impugnante, como informou em seu Relatório Fiscal da
Infração. Conforme determina o art. 32, III da Lei n° 8.212/91, a empresa é também
obrigada a“prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização”. O mencionado arquivo SEFIPCR.RE totaliza as
remunerações dos trabalhadores da empresa, portanto, esta informação e de suma
importância para a fiscalização, o que justifica a exigência de sua apresentação.
Portanto, a falta de apresentação dos arquivos relacionados com GFIP em meio
eletrônico (SEFIPCR.RE e SEFlPCT.RE) configura infração ao dispositivo legal
anteriormente citado, e justifica plenamente a manutenção do AI. Este fato, como
esclarecido pela fiscalização em seu Relatório Fiscal, impactou de maneira importante o
trabalho de sua investigação, não tendo havido argumento plausível por parte da
impugnante para alegar descrição genérica da infração.
Decadência
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as
disposições do Código Tributário Nacional.
O entendimento predominante em julgados do Superior Tribunal de Justiça é que,
nos casos de lançamento em que o sujeito passivo antecipa parte do pagamento da contribuição,
aplica-se o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos passa a
contar da ocorrência do fato gerador, uma vez que resta caracterizado o lançamento por
homologação.
No presente caso, como se trata de aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito
passivo. Assim, para a apuração de decadência, aplica-se a regra geral contida no art. 173, I do
CTN.
Essa questão foi objeto de manifestação por parte da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN), por meio da Nota PGFN/CAT no 856/ 2008 aprovada pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional em 01/09/2008, nos seguintes termos:
Aprovo. Frise-se a conclusão da presente Nota de que o prazo de decadência para
constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias
é de cinco anos e deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
Ressalte-se que a multa para esse tipo de infração é única e independente do
tempo da infração. Desse modo, ocorrendo a caracterização do descumprimento da obrigação
acessória numa única competência não abrangida pela decadência, a autuação já é devida. No
caso em comento, as competências são do período de 1999 a 2003 e o lançamento fiscal ocorreu
em 29/12/2006 (fl. 2), não ocorrendo a decadência.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO
Constitui descumprimento de obrigação tributária acessória prevista na legislação, a
empresa deixar de prestar ao órgão todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE -
STF - SÚMULA VINCULANTE - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ART 173, I, CTN
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
2. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às
contribuições previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173,
I, do CTN.
3. Para as infrações cuja multa independe do período em que se verificou o
descumprimento da obrigação acessória, a existência de infração em uma única
competência fora do prazo decadencial leva à procedência da autuação. (Acórdão no
2402-003.480, de 13/03/2013).

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO FISCO
PARA DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS
E/OU
A
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO.
Deixar de prestar ao fisco todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
relacionadas à auditoria fiscal, bem como se recusar a fornecer os esclarecimentos
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização, caracteriza infração
à legislação por descumprimento de obrigação acessória.
INFRAÇÃO. APURAÇÃO DE PERÍODO DECADENTE E NÃO DECADENTE.
PENALIDADE FIXA NÃO VINCULADA AO NÚMERO DE INFRAÇÕES.
Para as autuações em que não há alteração do valor da penalidade em função do número
de infrações verificadas, o fato de haver ocorrências em períodos alcançados pela
decadência não torna o lançamento improcedente, desde que haja infração detectada em
período em que o fisco ainda poderia aplicar a multa. (Acórdão no 2401-02.366, de
17/04/2012).

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.PRAZO
DECADENCIAL DE CINCO ANOS. ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no
8, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Incidência do
preceito inscrito no art. 173, I do CTN. Sendo o valor da penalidade imposta através do
Auto de Infração único e indivisível, o quantum debeatur a ele associado independe do
número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração em período não acometido pela caducidade, de forma
que o reconhecimento da decadência parcial não implica o afastamento da imputação
nem modificação no valor da multa aplicada, tampouco. (Acórdão no 2302-000.905, de
16/03/2011).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000207/2007-74

Princípio da Legalidade - Portaria MPS no 342/2006
A Recorrente argumenta que não se admite que o valor da multa seja fixado por
meio de uma Portaria, em especial a Portaria no 342/2006, uma vez que tal fato não atende ao
princípio da legalidade tributária.
A referida Portaria não gera, em nenhum momento, obrigações quanto aos
particulares, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do Decreto no
3.048/1999, seguindo o que expressa o art. 373 do mesmo decreto, conforme a seguir exposto:
Art. 373 do RPS – Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Assim, observa-se que, tanto a aplicação da multa quanto a sua respectiva
atualização, encontram-se revestidas da legalidade necessária, sendo incabível a alegação de
afronta ao princípio da legalidade.
Nesse sentido a seguinte decisão do CARF:
VALOR DA MULTA APLICADA. ART. 8o, VI, DA PORTARIA DO MPS No 333/10.
Não configura desrespeito ao princípio da legalidade a aplicação da multa no valor
previsto pelo art. 8o, VI, da Portaria do MPS no 333/10, uma vez que a referida Portaria
não gera obrigação, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do
Decreto no 3.048/1999, em obediência ao art. 373 do mesmo decreto. Os critérios da
aplicação da multa e da atualização estão precisamente fundamentados em lei. (Acórdão
no 2301-003.470, de 17/04/2013).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 409
DF CARF MF
Original